Tribunal: TJSP
Processo: 1028164-37.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Falta de interesse de agir afastada- Legitimidade Ativa e Associação à AIPOMESP – Tendo em vista tratar-se de legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo, não se exige autorização expressa dos associados, pois toda a categoria é beneficiada – Precedentes do STJ - Pretensão de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAIS MILITARES INATIVOS – ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – Falta de interesse de agir afastada- Legitimidade Ativa e Associação à AIPOMESP – Tendo em vista tratar-se de legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo, não se exige autorização expressa dos associados, pois toda a categoria é beneficiada – Precedentes do STJ - Pretensão de percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede mandamental coletiva – Quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva, reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da Polícia Militar - AIPOMESP – A cobrança de verbas salariais anteriores à impetração do mandado de segurança é viável por meio da presente ação de cobrança, por observância da Súmula 271 do STF – Ante o reconhecimento do direito por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, são devidas as diferenças pretéritas correspondentes – Autores que comprovam que eram associados da AIPOMESP no momento do mandamus coletivo – Juros de mora devidos a partir da citação na ação de cobrança – Momento em que a Fazenda Estadual foi constituída em mora com relação aos credores individualmente – Juros de mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 – Sentença reformada – Recurso dos autores parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000382713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028164-37.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ISRAEL RAMPONI, EDMILSON PEDRO DA SILVA, EDSON MARIANI
PASSOS, ELEONOR NERES CARDOZO, ELIZABETH ALEXANDRA
CABRAL DE VASCONCELLOS, EUGENIO GIMENES GUERREIRO,
FABIANA DE LOURDES MARTINS, FRANCISCO MEY VIDAL,
FRANCISCO VALVERDE NETO, JOSÉ BANDEIRA DA SILVA NETO,
GETULIO FRANCISCO MAZZI, GUILHERME DE JESUS CAUZIN,
HENRI RYOJI SASAKI, JACI DOMINGUES DE RAMOS, JAYME
COSTA BASTOS, JOÃO NERO DA SILVA, JOAQUIM JOSE DE
ALMEIDA, JORGE CAPELI, JOSÉ CARLOS DE FRANÇA, JORGE
CUSTÓDIO FERREIRA, JOSÉ BENEDITO MARCONDES FILHO, JOSÉ
CÂNDIDO RODRIGUES NETO, JOSÉ CARLOS NEIX, JOSE CARLOS
PELUQUE e JOSÉ DE ALMEIDA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
- SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
2
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053
Apelantes: Israel Ramponi, Edmilson Pedro da Silva, Edson Mariani
Passos, Eleonor Neres Cardozo, Elizabeth Alexandra Cabral de
Vasconcellos, Eugenio Gimenes Guerreiro, Fabiana de Lourdes Martins,
Francisco Mey Vidal, Francisco Valverde Neto, José Bandeira da Silva
Neto, Getulio Francisco Mazzi, Guilherme de Jesus Cauzin, Henri Ryoji
Sasaki, Jaci Domingues de Ramos, Jayme Costa Bastos, João Nero da
Silva, Joaquim Jose de Almeida, Jorge Capeli, José Carlos de França,
JORGE CUSTÓDIO FERREIRA, José Benedito Marcondes Filho, José
Cândido Rodrigues Neto, José Carlos Neix, Jose Carlos Peluque e José de
Almeida
Apelado: São Paulo Previdência - SPPREV
Comarca: São Paulo
Voto no 17.159
APELAÇÃO CÍVEL POLICIAIS MILITARES INATIVOS
ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO
Falta de
interesse de agir afastada- Legitimidade Ativa e Associação à
AIPOMESP
Tendo em vista tratar-se de legitimidade
extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo,
não se exige autorização expressa dos associados, pois toda a
categoria é beneficiada Precedentes do STJ - Pretensão de
percepção de somas relativas a direito reconhecido em sede
mandamental coletiva Quinquênio anterior à impetração do
mandado de segurança coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053,
impetrado pela Associação dos Policiais Militares da Reserva,
reformados, da Ativa e Pensionistas da Caixa Beneficente da
Polícia Militar - AIPOMESP A cobrança de verbas salariais
anteriores à impetração do mandado de segurança é viável por
meio da presente ação de cobrança, por observância da Súmula
271 do STF Ante o reconhecimento do direito por decisão
acobertada pela imutabilidade da coisa julgada, são devidas as
diferenças pretéritas correspondentes Autores que comprovam
que eram associados da AIPOMESP no momento do mandamus
coletivo Juros de mora devidos a partir da citação na ação de
cobrança Momento em que a Fazenda Estadual foi constituída
em mora com relação aos credores individualmente Juros de
mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros
definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados
em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento
do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810
Sentença
reformada Recurso dos autores parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Israel Ramponi e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
3
outros e outros contra a r. sentença de fls. 254/256 que, em ação ordinária1
versando a percepção de diferenças de Adicional de Local de Exercício
relativas a direito reconhecido em sede de mandado de segurança coletivo,
julgou improcedente o pedido, bem como, condenou os autores ao pagamento
das custas, despesas e verba honorária de 10% do valor do proveito
econômico.
Sustentam os apelantes a ausência de ocorrência da prescrição.
No mais, alegam, em síntese, terem direito ao recebimento de valores
pretéritos (quinquênio anterior) referentes a direito já reconhecido no
Mandado de Segurança Coletivo n. 0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado
pela AIPOMESP - Associação dos Policiais Militares da Reserva,
Reformados, da Ativa e Pensionistas da CBPM, relativo ao pagamento do
ALE aos inativos e pensionistas pertencentes ao quadro associativo da
associação.
Recurso recebido, processado e respondido.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
Ao que consta dos autos, no mandado de segurança coletivo no
0029622-82.2011.8.26.0053, impetrado pela AIPOMESP em 11/08/2011, foi
concedida a ordem, por sentença prolatada em 28/10/2011, “a fim de que seja
apostilado e pago, em favor dos associados da impetrante, o Adicional de
Local de Exercício ALE em seu percentual integral (equivalente ao valor
1 Valor da causa em 27/06/2016: R$ 53.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
4
pago aos ativos), calculado em conformidade com a situação funcional de
cada um, considerada a última Unidade Policial Civil (UPCV) em que
atuaram, com o seu respectivo pagamento das parcelas vencidas a contar da
data do ajuizamento desta impetração.” (fls. 179/189).
A r. sentença foi mantida, na íntegra, por acórdão desta Câmara,
relatado pelo des. Ronaldo Andrade, em julgamento de 12/11/2013, nos
seguintes termos:
Mandado de segurança. Policiais militares inativos e pensionistas.
Adicional de Local de Exercício (ALE) Admissibilidade. Acréscimo pecuniário
devido a todo policial militar. Vantagem de caráter geral que deve ser estendida
aos inativos e pensionistas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença
mantida. Recursos não providos.
(...)
O adicional de local de exercício de localidade, instituído pela Lei
Complementar no 689/92 e alterado pelas Leis Complementares no 830/97,
1.020/07 e 1.065/08 é, de forma efetiva, gratificação que tem cunho genérico, o
que torna necessária a extensão do pagamento aos pensionistas e aposentados.
O referido adicional que tem natureza de gratificação é pago, sem
distinção, a todos os policiais em atividade, variando, somente, o valor que é
pago a cada um deles, que é dependente do local onde está o policial lotado e da
sua própria patente.
Apesar da remuneração escalonada conforme o local de trabalho, não há
como negar o caráter geral da vantagem que beneficia a todos os servidores,
inclusive àqueles que são designados para funções meramente burocráticas, pois
basta que o servidor esteja em atividade para fazer jus ao benefício.
Portanto, não se trata de uma gratificação “pro labore faciendo” e
tampouco se trata de vantagem eventual e transitória, mas sim de vantagem
geral, verdadeiro aumento de concessão definitiva, razão pela qual é direito do
servidor levá-la à aposentadoria, ou recebê-la, quando já aposentado.
Logo, deve ser estendida aos inativos e pensionistas, por força do comando
constitucional da paridade, levando-se em conta o local de lotação do servidor
por ocasião da reforma ou óbito.
(...)
Ainda que assim não fosse, o pretenso e controverso caráter pro labore
faciendo perdeu sentido, espancando quaisquer dúvidas sobre seus reais
desígnios, ante a superveniência das Leis Complementares Estaduais no
1.065/2008, 1.114/2010 e 1.117/2010.
Dispôs-se no artigo 3o, caput, da LCE 1.065/2008, que “os policiais
militares reformados ou da reserva remunerada e os que passarem para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
5
reforma ou reserva remunerada a partir da vigência desta Lei Complementar
farão jus ao Adicional de Local de Exercício instituído pela Lei Complementar no
689...”. No artigo 1o, inciso II, da LCE 1.114/2010, resolveu-se que “os policiais
militares farão jus ao Adicional de Local de Exercício instituído pela Lei
Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992, e alterações posteriores, no
cálculo dos proventos, na base de 100% (cem por cento) do valor correspondente
à classificação da Organização Policial Militar em que se encontravam em
exercício no momento da inatividade...” E a LCE 1.117/2010 estende o ALE “aos
policiais militares e civis reformados por invalidez a partir da data da sua
vigência.”
Logo, forçoso reconhecer o direito à incorporação do ALE aos policiais
inativos e respectivos pensionistas.
Assim, a manutenção da r. sentença é medida imperiosa.
(...)
Em julgamento de 18/03/2014, esta Câmara acolheu os embargos
de declaração, com efeitos modificativos, para determinar que o ALE seja
calculado com base na última Organização Policial Militar OPM que os
policiais militares se encontravam lotados no momento da reforma ou óbito,
nos seguintes termos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição. Substituição
da menção às UPCVs pela menção às OPMs (Organização Policial Militar).
Pedido de apostilamento do Adicional de Local de Exercício ALE e não
incorporação. Acolhimento dos embargos com efeito modificativo para declarar o
Apostilamento do Adicional de Local de Exercício
ALE, calculado em
conformidade com a situação funcional de cada um, considerada a última
Organização Policial Militar OPM que os policiais militares se encontravam
lotados no momento da reforma ou óbito. Embargos acolhidos.
(...)
A lei Complementar Estadual no 1.114/2010, alterou o artigo 3o da Lei
Complementar Estadual no 1.065/2008 e passou a prever que:
"Os policiais militares farão jus ao Adicional de Local de Exercício
instituído pela Lei Complementar no 689, de 13 de outubro de 1992, e alterações
posteriores, no cálculo dos proventos, na base de 100% (cem por cento) do valor
correspondente à classificação da Organização Policial Militar em que se
encontravam em exercício no momento da inatividade, a ser pago em valor fixo, a
partir da data de vigência desta lei complementar, na seguinte conformidade:
I - os reformados ou da reserva remunerada, na razão de 1/5 (um quinto)
por ano, cumulativamente, até o limite de 5/5 (cinco quintos);
II - os que passarem para a reforma ou reserva remunerada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
6
a) a partir de 1o de março dos anos de 2010 a 2014, na razão de 1/5 (um
quinto), 2/5 (dois quintos), 3/5 (três quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco
quintos), respectivamente;
b) a partir de 1o de março dos anos de 2011 a 2014, na razão de 2/5 (dois
quintos), 3/5 (três quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco quintos),
respectivamente;
c) a partir de 1o de março dos anos de 2012 a 2014, na razão de 3/5 (três
quintos), 4/5 (quatro quintos) e 5/5 (cinco quintos), respectivamente;
d) a partir de 1o de março dos anos de 2013 a 2014, na razão de 4/5 (quatro
quintos) e 5/5 (cinco quintos), respectivamente;
e) a partir de 1o de março de 2014, na razão de 5/5 (cinco quintos).
§ 1o - O Adicional de Local de Exercício de que trata este artigo será pago
em código distinto e sobre ele não incidirão vantagens de qualquer natureza.
§ 2o - O disposto neste artigo aplica-se, nas mesmas bases e condições, a
pensionistas de militares".
Portanto, para fins de cálculo do Adicional de Local de Exercício ALE
levar-se-á em conta a classificação da última Organização Policial Militar
OPM que os policiais militares se encontravam lotados no momento da reforma
ou óbito, prestigiando-se, assim, o critério adotado pelo legislador.
Com relação à incorporação do Adicional de Local de Exercício ALE
também assiste razão ao embargante.
A AIPOMESP impetrou mandado de segurança visando o apostilamento do
Adicional de Local de Exercício ALE e acertadamente o Juízo “a quo” decidiu
nos limites da lide concedendo apenas o apostilamento e não a incorporação do
referido adicional como constou do V. Acórdão embargado.
Portanto, ficam acolhidos os embargos a fim de que os impetrados
procedem o apostilamento do Adicional de Local de Exercício ALE, calculando-
o em conformidade com a situação funcional de cada um, considerada a última
Organização Policial Militar OPM que os policiais militares se encontravam
lotados no momento da reforma ou óbito.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeito
modificativo e pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso apenas para que
o Adicional de Local de Excercício ALE seja calculado com base na a última
Organização Policial Militar OPM que os policiais militares se encontravam
lotados no momento da reforma ou óbito.
(...)
Após o trânsito em julgado do acórdão, em 22/09/2014, os
apelantes ajuizaram a presente ação, em 23/11/2016, objetivando o
recebimento de valores pretéritos (quinquênio anterior) referentes ao direito
já reconhecido no mandado de segurança coletivo.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
7
Frise-se, inicialmente, que o prazo quinquenal, previsto no artigo
1o do Decreto no 20.910/32, foi interrompido com a impetração do mandado
de segurança coletivo, voltando a correr a partir do trânsito em julgado,
ocorrido em 22/09/2014, pela metade do prazo, de acordo com o artigo 9o da
mesma norma.
A presente ação foi ajuizada em 27/06/2016, sendo de rigor
concluir que não transcorreu o referido prazo, não havendo que se falar em
prescrição.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
SUSPENSÃO
DE
DESCONTOS EFETUADOS COM BASE NAS LEIS ESTADUAIS
N. 10.420/1991, 11.050/1993 E 11.660/1994. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO
DE
DIREITO
OBSTADA
PELA
ANTERIOR
IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
PROVIMENTO NEGADO. 1. A impetração de mandado de
segurança interrompe a fluência do prazo prescricional. Para o
ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas
anteriores à impetração, o prazo de prescrição volta a fluir, pela
metade, após o trânsito em julgado da decisão proferida na ação
mandamental. Precedentes. 2. Hipótese na qual, anteriormente à
propositura da ação de cobrança, houve a impetração de mandado
de segurança, no qual a ora agravada obteve sentença favorável
aos seus interesses, para que fossem sustados os descontos que
vinham sendo efetuados em seus proventos. 3. Agravo regimental
não provido.
(STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1124853-MG, 6a T. j.
8.03.2016, Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ)
Assim, afasta-se a ocorrência da prescrição reconhecida pelo
MM. Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
8
Estando o feito em condições de ser julgado desde logo, em
razão da apresentação de contrarrazões de apelação, e por aplicação do
disposto no artigo 1.013, § 4o, do Novo CPC, passo a apreciar o pedido dos
autores.
No mérito, verifica-se que a cobrança de verbas salariais
anteriores à impetração de mandado de segurança é viável por meio da
presente ação de cobrança, por observância da Súmula 271 do STF, que
assim foi escrita:
Súmula 271. Concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria.
Assim, uma vez reconhecido o direito postulado no aludido
mandado de segurança por decisão acobertada pela imutabilidade da
coisa julgada, são devidas as diferenças pretéritas correspondentes. Essa
é a orientação jurisprudencial adotada neste Tribunal:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO (ALE) AÇÃO DE COBRANÇA - Adicional de Local
de Exercício (ALE) concedido em mandado de segurança
Pretensão ao recebimento da aludida verba no quinquênio
anterior à impetração do 'writ' Possibilidade - Direito
reconhecido por decisão acobertada pela imutabilidade da coisa
julgada (grifei) JUROS DE MORA E CORREÇÃO - Possibilidade
de modificação, de ofício, da r. sentença, por se tratar de matéria
de ordem pública - Os juros devem ser de 6% ao ano, na forma do
art. 1o-F da Lei 9.494/97, na sua redação original - A correção se
dará de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária
dos
Débitos
Judiciais
Declaração
de
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei no
11.960/09 exarada pelo STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
Fixação em R$ 1.000,00 Adequado para o caso, conforme
determina o art. 20, do CPC RECURSO DA SPPREV
IMPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO, COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
9
OBSERVAÇÃO
(APELAÇÃO 102057902. 2014.8.26. 0053; (Relator(a): Antônio
Celso Faria; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 03/08/2016).
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO. ADICIONAL
DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS
PRETÉRITAS.
PRESCRIÇÃO.
Inocorrência.
Objeto da ação de cobrança. Recebimento de reflexos
patrimoniais pretéritos à impetração do writ. Hipótese de
interrupção do prazo prescricional no momento da impetração,
voltando a fluir somente após o trânsito em julgado da decisão
proferida na ação mandamental (grifei). Trânsito em julgado da
ação mandamental aos 24.10.2012 e ajuizamento da ação de
cobrança em 29.8.2014. Manejo da ação de cobrança antes de
transcorrido metade do prazo quinquenal. Sobrevivência da
pretensão. Inteligência do art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e da
Súmula 383 do STF. Exceção substancial afastada. VIÚVA DE
POLICIAL MILITAR. Objeto da ação. Diferenças salariais
pretéritas ao ajuizamento de mandado de segurança. Adicional de
Local de Exercício (ALE). Verba de caráter genérico e que deve
ser integralmente incorporada ao benefício previdenciário.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Incidência de
correção monetária e juros de mora de acordo com o artigo 1o-F,
da Lei 9.494/97, com a redação que lhe deu a MP no 2.180/01.
Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei n.
11.960/09. Declaração prospectiva aplicável às hipóteses de
precatórios já expedidos ou pagos. Termo inicial. Juros de mora.
Citação. Relação contratual. Correção monetária. Desde a data
em que deveria ter sido feito o pagamento. Aplicação da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO,
COM
OBSERVAÇÃO.
APELAÇÃO
No
1007656-54.2014.8.26.0566
(Relator José Maria Câmara Junior; Comarca: São Carlos; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
23/06/2016; Data de registro: 23/06/2016).
Ademais, com relação à ilegitimidade ativa, o entendimento do
plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no
573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral,
decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não
abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo. Igualmente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
10
precedente RE 612.043/RG/PR não cuida de ação mandamental, mas de
ações coletivas, quando então a regra constitucional aplicável é a do art.
5o, inc. XXI, da CF/1988.
Importante de se asseverar, ainda, que no julgamento do RE
193.382/SP, cujo entendimento foi confirmado no julgamento da
repercussão geral do RE 573.232-1/SC, decidiu-se justamente que a
impetração de mandado de segurança coletivo por associação não exige a
expressa autorização, por se enquadrar em hipótese normativa diversa
do inciso XXI do art. 5o da Constituição, ou seja, aplica-se o inciso LXX,
alínea “b”, do mesmo dispositivo constitucional, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. OBJETO A SER PROTEGIDO PELA
SEGURANÇA COLETIVA. C.F., art. 5o, LXX, "b". I. - A legitimação das
organizações sindicais, entidades de classe ou associações, para a
segurança coletiva, é extraordinária, ocorrendo, em tal caso, substituição
processual. C.F., art. 5o, LXX. II. - Não se exige, tratando-se de segurança
coletiva, a autorização expressa aludida no inciso XXI do art. 5o da
Constituição, que contempla hipótese de representação. III. - O objeto do
mandado de segurança coletivo será um direito dos associados,
independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade
impetrante do writ, exigindo-se, entretanto, que o direito esteja
compreendido na titularidade dos associados e que exista ele em razão das
atividades exercidas pelos associados, mas não se exigindo que o direito
seja peculiar, próprio, da classe. IV. - R.E. conhecido e provido. (RE
193382, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em
28/06/1996, DJ 20-09-1996 PP-34547 EMENT VOL-01842-05 PP-00949)
(g.n.)
Em suma, a associação impetrou o mandado de segurança
coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, que é na verdade
uma hipótese de substituição/legitimação extraordinária, e não de
representação processual, motivo pelo qual não se exige autorização
expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
11
e apresentação de rol de associados, conforme já decidido inclusive pelo
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que toda a categoria é
beneficiada, independentemente de tais aspectos:
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
LEGITIMIDADE. ASSOCIADO. AÇÃO COLETIVA. DESNECESSIDADE
DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OU COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO AO
SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. 1. O Tribunal de origem decidiu que o
substituído processual possui legitimidade para ajuizar execução individual
de título judicial proveniente de ação coletiva proposta por associação ou
sindicato, independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua
autorização expressa para representação no processo de conhecimento.
Precedentes: AgRg no AREsp 446.652/RJ, minha relatoria, Segunda Turma,
DJe 27/03/2014, AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, DJe 4/2/2014, AgRg no REsp 1.164.954/GO, Rel. Ministra
Assusete Magalhães, Sexta Turma, DJe 17/3/2014 e AI 855.822 AgR,
Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/10/2014) . 2. Agravo
Regimental não provido (AgRg no AREsp 591.488/DF, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe
11/02/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
AFILIADOS.
LEGITIMIDADE. 1. Nos termos da Súmula 629/STF, associação ou
sindicato, na qualidade de substituto processual, atuam na esfera dos
interesses coletivos de toda a categoria que representam, dispensando-se a
relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. 2. Tem
legitimidade o associado para ajuizar execução individual de título judicial
proveniente de ação coletiva proposta por associação ou sindicato,
independentemente da comprovação de sua filiação ou de sua autorização
expressa para representação no processo de conhecimento. Nesse sentido,
os seguintes julgados: REsp 1379403/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a T,
DJE 26-0902013; AgRg no AREsp 238.656/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, 2a T, DJe 15-04-2013; AgRg no AREsp 201.794/DF, Rel. Min.
Sérgio Kukina, 1a T, DJe 11-04-2013; AgRg no REsp 118824/GO, Rel. Min.
Castro Meira, 2a T, DJe 16-04-2013; AgRg no REsp 11533359/GO, Rel.
Min. Jorge Mussi, 5a T, DJe 12-04-2010. 3. Agravo Regimental não provido
(AgRg no AREsp 446.652/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T, DJe
27-03-2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
12
Assim sendo, e conforme já dito alhures, a r. sentença proferida
no Mandado de Segurança Coletivo foi concedida a todos os associados da
Impetrante.
Confira-se o dispositivo final da sentença:
(...)
Isto posto, por estes fundamentos, CONCEDO a segurança a fim
de que seja apostilado e pago, em favor dos associados da impetrante, o
Adicional de Local de Exercício ALE em seu percentual integral (...)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que concede a
ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia subjetiva
ampla.
Por isso, para beneficiar-se da decisão proferida no mandado de
segurança coletivo, basta que os autores comprovassem a condição de
associados da entidade impetrante, independentemente da época da
filiação.
In casu, há comprovação por documentos (fls. 78/174 e 332)
de que todos os coautores eram associados à AIPOMESP no momento da
impetração do mandado de segurança coletivo, fazendo jus às parcelas
referentes aos cinco anos que antecedem o mandamus coletivo, ou seja,
desde 11/08/2006.
No que se refere aos consectários legais, de fato, o Supremo
Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
13
Geral Tema no 810 do STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017,
definiu duas teses sobre índices de correção e juros em condenações contra
Fazenda Pública, nos termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Dentro deste contexto, tendo em vista tratar-se de matéria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
14
ordem pública, somando-se ainda ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no Recurso Extraordinário no 870.947 - Tema 810, deverão ser
aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão
realizados em sede de liquidação de sentença.
Isto posto, as diferenças devidas serão apuradas em liquidação de
sentença, com juros de mora e correção monetária de acordo com os
parâmetros definidos pela Corte Suprema no julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947, tema 810, respeitada a prescrição quinquenal, ou
seja, serão devidas a partir de 11/08/2006, sendo certo que o termo inicial
para o seu cômputo deve ser a citação nesta ação de cobrança, por ser o
momento em que a SPPREV foi constituída em mora pelos autores.
O mandado de segurança coletivo garantiu o direito àqueles que,
em ação de cobrança própria, optassem por exercer o seu direito de cobrar a
Administração Pública das diferenças devidas. Até o momento da citação
nesta ação, não estavam individualizados os respectivos credores, não
caracterizando qualquer mora da SPPREV.
Por fim, com relação aos honorários advocatícios, verifica-se que
a matéria tratada nos autos não apresenta grande complexidade, tratando-se
de demanda já conhecida e sedimentada nesta Corte, não demandando
maiores esforços por parte do patrono da parte.
Ademais, não houve discussão do mérito que já estava
consolidado pelo mandado de segurança coletivo, valendo salientar que não
houve a produção de provas pericial ou testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
15
Cumpre observar, que o patrono dos autores ajuizou diversas
ações idênticas, o que reduz o efetivo trabalho realizado.
Frise-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro já
consagrou os princípios que vedam o enriquecimento sem causa e a
onerosidade excessiva, que devem prevalecer no momento do arbitramento
dos honorários advocatícios.
Sobre a questão, o entendimento da doutrina: “Note-se, ademais,
que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do juiz foi
reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos, deixando a
descoberto a situação de o juiz se deparar com valores expressivos como
base de cálculo. Como a vedação do enriquecimento sem causa é um
princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita-se que ainda assim
poderá o juiz, mediante adequada fundamentação, promover a redução que
se fizer necessária para evitar a ocorrência de desvio, consistente em
arbitramento superior ao valor corrente em mercado para igual serviço.”
(Fábio Jun Capucho, em Honorários Advocatícios, pp. 385/414, Honorários
advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte: sistemática no
novo Código de Processo Civil, Juspodvim, 2015).
Desse modo, cotejando-se os princípios da vedação do
enriquecimento sem causa e da onerosidade excessiva, com a interpretação
extensiva do disposto no art. 85, §§2o e 8o, fixa-se os honorários em R$
5.000,00, valor que se afigura razoável para a remuneração do trabalho
desenvolvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028164-37.2016.8.26.0053 -Voto no 17.159
16
Observa-se que, para evitar bis in idem, faz-se necessário, em
sede de liquidação de sentença, verificar a existência de pleitos individuais
dos autores, o cumprimento da determinação administrativamente, bem
como, o momento exato do apostilamento da verba, afastando, se o caso, o
pagamento em duplicidade.
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso de apelação para julgar procedente a ação e condenar a SPPREV ao
pagamento das diferenças do ALE com a aplicação de juros de mora e
correção monetária de acordo com os parâmetros definidos pela Corte
Suprema no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810,
respeitada a prescrição quinquenal, tendo como termo inicial o ajuizamento
desta ação.
Diante da decisão, condeno a requerida ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.
MAURICIO FIORITO
Relator